Tribunal: TJES
Processo: 5028341-40.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2026-05-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5028341-40.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JULIA PEDREIRA DA SILVA
RECORRIDO: GOVESA INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA e outros
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5028341-40.2024.8.08.0024

ORIGEM: Juízo de Vitória - Comarca da Capital - 9º Juizado Especial Cível

RECORRENTE: JULIA PEDREIRA DA SILVA

RECORRIDOS: GOVESA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. e DISBRAVE ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA.

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem merece ser parcialmente modificada, na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE CONSÓRCIO. LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL DA ADMINISTRADORA. BOA-FÉ OBJETIVA. RESCISÃO POR CULPA EXCLUSIVA DA RÉ. RESTITUIÇÃO INTEGRAL E IMEDIATA DE VALORES PAGOS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

PROJETO DE VOTO

1. Trata-se de recurso inominado interposto pela Recorrente em face da sentença de primeiro grau que julgou parcialmente procedente a ação de rescisão de contrato de consórcio c/c pedido de restituição de valores e indenização por danos morais, proposta em face de DISBRAVE ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA. A mencionada sentença homologou a desistência da ação em relação à GOVESA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, condenando a DISBRAVE à devolução de R$ 45.046,76 (quarenta e cinco mil, quarenta e seis reais e setenta e seis centavos), com desconto de 5,85% (cinco vírgula oitenta e cinco por cento) a título de taxa de administração, em prazo de até 30 (trinta) dias após o encerramento do grupo, acrescido de correção monetária e juros, julgando improcedente o pedido de indenização por danos morais.

2. No tocante às contrarrazões, registra-se que as empresas Recorridas, GOVESA INDUSTRIA e DISBRAVE ADMINISTRADORA, embora devidamente intimadas, deixaram transcorrer o prazo legal sem qualquer manifestação, conforme atesta a certidão juntada sob o
ID 13901961
. Portanto, o feito segue para julgamento apenas com a insurgência recursal da parte Autora.

3. Dessa forma, o caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte Recorrente e a parte Recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação. Milita, por conseguinte, em favor da recorrida, os benefícios da inversão do ônus da prova, na forma do inciso VIII, do art. 6º, da Lei nº 8.078/90 (CDC).

4. Após detida análise do conjunto probatório, entendo que a sentença deve ser reformada em parte, tão somente para afastar a postergação da restituição para o encerramento do grupo e determinar a devolução em caráter imediato (isto é, sem condicionamento ao término do consórcio), mantendo-se, no mais, os seus fundamentos.

5. No ponto, a decretação da liquidação extrajudicial da DISBRAVE pelo Banco Central do Brasil (
ID 13901935
) revela fato objetivo, superveniente e incontornável, apto a comprometer a execução regular do ajuste e a legítima expectativa de fruição do bem/serviço consorciado, o que indica falha na prestação do serviço (art. 14 do CDC) e violação dos deveres anexos de conduta inerentes à boa-fé objetiva (arts. 422 do CC e 4º, III, do CDC).

6. Nessa moldura, o evento de insolvência administrativa, por sua própria natureza, altera o panorama de confiança e segurança contratual e torna desarrazoado impor ao consumidor o ônus de prosseguir em vínculo esvaziado de utilidade prática, legitimando a resolução por fato imputável à esfera de risco da fornecedora/administradora.

7. Daí por que não procede a tentativa de enquadrar a hipótese como mera “desistência” voluntária da consorciada, pois, aqui, a ruptura não se originou de opção livre e imotivada do consumidor, mas de circunstância externa e superveniente ligada à própria administradora, que inviabilizou a continuidade normal do contrato. A documentação indica que a Recorrente permaneceu adimplente, com histórico de pagamentos até 01/07/2024, e que a cessação/readequação da conduta de pagamento ocorreu somente após o comunicado sobre a liquidação extrajudicial (25/04/2024), somando-se, ainda, o registro de que a própria DISBRAVE informou a facultatividade do pagamento no contexto da liquidação. Por isso, corretamente se aplica o regime de rescisão por culpa atribuível à administradora, e não o tratamento conferido à desistência do consorciado, preservando-se a coerência lógica entre causa do desfazimento e consequências patrimoniais.

8. Assim, ainda que se preservem os demais termos da sentença, impõe-se ajustar o comando condenatório para reconhecer que a restituição dos valores pagos deve ocorrer de forma imediata, sem aguardo do encerramento do grupo, por se tratar de desfazimento
motivado por evento superveniente atribuível à esfera de risco da administradora
, em afronta aos deveres de boa-fé e à adequada prestação do serviço.

14. Em face dessas considerações,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a sentença exclusivamente no ponto relativo ao prazo de devolução, a fim de determinar que a restituição do montante reconhecido (mantidos os demais parâmetros fixados na origem, no que não conflitarem com esta decisão) seja realizada de modo imediato, afastada a condição de pagamento apenas em até 30 (trinta) dias após o encerramento do grupo, mantendo-se, no mais, a r. sentença, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95).

15. Condeno a Recorrida DISBRAVE ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que ora fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

HUMBERTO LUIZ BEZERRA TEIXEIRA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)